Tribunal: TJPA
Processo: 0003868-14.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0003868-14.2014.8.14.0039 APELANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELANTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ADVOGADO : JOÃO THOMAZ P. GONDIM E OUTROS APELADO : ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA ADVOGADO : CÁSSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ, QUE FOI SURPRENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR SUPOSTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, QUE ALEGA NÃO TER FEITO, NEM POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL. EVIDÊNCIAS CLARAS DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DADOS DO CONTRATO QUE NÃO COINCIDEM COM A DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR. ASSINATURA COM FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova, negou a celebração do contrato, apresentando documentos pessoais que, contrastando com as informações constantes do contrato, evidenciam a fraude. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade da avença, eis até mesmo a assinatura claramente diverge do documento de identidade dos autos, trazendo claras evidências de fraude. II) Mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais. II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: A responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003868-14.2014.8.14.0039
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S A, AIMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, CEGATELI CEGATELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

APELADO: ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003868-14.2014.8.14.0039

APELANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELANTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : JOÃO THOMAZ P. GONDIM E OUTROS

APELADO : ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA

ADVOGADO : CÁSSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REQUERENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ, QUE FOI SURPRENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR SUPOSTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, QUE ALEGA NÃO TER FEITO, NEM POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL. EVIDÊNCIAS CLARAS DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DADOS DO CONTRATO QUE NÃO COINCIDEM COM A DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR. ASSINATURA COM FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.

I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova, negou a celebração do contrato, apresentando documentos pessoais que, contrastando com as informações constantes do contrato, evidenciam a fraude. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade da avença, eis até mesmo a assinatura claramente diverge do documento de identidade dos autos, trazendo claras evidências de fraude.

II) Mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: A responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003868-14.2014.8.14.0039

APELANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELANTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : JOÃO THOMAZ P. GONDIM E OUTROS

APELADO : ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA

ADVOGADO : CÁSSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por ANTONIO HIGINO DE ALMEIRA em face dos dois apelantes e de CEGATELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA- ME, que não apresentou recurso autônomo.

Consta da inicial: 1) que o autor, no final do ano de 2012, ao procurar uma agência bancária, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado nos cadastros do SPC, SERASA e CDL, no município de Paragominas, em decorrência de financiamento de veículo automotor (modelo Hilux SW4), cuja compra teria sido feita em nome do requerente, na loja da 3ª requerida (CEGATELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ), com financiamento feito pelas demais requeridas; 2) que desconhece referido contrato-, NUNCA foi ao estado de São Paulo, - onde teria sido celebrado o negócio, não tendo sequer condições financeiras de adquirir um veículo, pois sempre foi assalariado, e atualmente é aposentado por invalidez; 3) que tentando resolver a situação relacionada a seu nome, conseguiu cópia do suposto contrato, onde verificou várias falhas, inclusive relativa a documentos pessoais e assinaturas, com erros grosseiros, ficando clara a ocorrência de fraude na celebração da avença; 4) que após inúmeras tentativas de solucionar o problema, as requeridas nunca adotaram qualquer providência para resolver a questão, compelindo o autor a procurar seus direitos através da presente ação.

Pelo exposto, requereu, liminarmente, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, e, no mérito, a condenação das requeridas à declaração de inexistência do débito em questão, além de indenização pelos danos morais experimentados, e estimados no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos pessoais, extrato do INSS comprovando sua situação de aposentado por invalidez, Boletim de Ocorrência dando conta da suposta fraude, e cópia do contrato de financiamento que teria firmado junto às requeridas.

Contestação apresentada pelas requeridas (ID 1671114, ID 1671265), onde sustentam, em suma: ilegitimidade passiva do Banco Santander; a inexistência de qualquer irregularidade no contrato celebrado entre as partes; ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os fatos narrados pelo autor; culpa exclusiva de terceiros na verificação de fraude na celebração do contrato; legalidade do ato de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito; inexistência de danos morais a serem compensados. Requerem a improcedência da ação.

Tutela antecipada deferida nos autos (ID 1671269), para determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

Realizada audiência, não houve conciliação.

Feito sentenciado (ID 1671276), para, rejeitando a preliminar de ilegitimidade sustentada pelo Banco Santander, JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar inexistência a dívida objeto da ação, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido, além de danos morais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação apresentada pelas requeridas BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, onde sustentam: 1) Preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam do requerido BANCO SANTANDER S/A, ao argumento de que é patente a total e absoluta ausência de atos e nexo de causalidade entre a conduta da ré e os fatos narrados na inicial. No mérito, reafirmam os fatos trazidos na peça contestatória, quais sejam: 1) exclusão da responsabilidade do banco réu. Culpa exclusiva de terceiros, ao argumento de que, se houve fraude na celebração do contrato, o banco fora tão vítima quanto o autor, em que pese todas as precauções que toma para evitar que casos como o relatado nos autos ocorram na prática; 2) necessidade de produção de prova pericial para comprovar a suposta falsidade da documentação apresentada para a celebração do contrato; 3) inocorrência de ato ilícito pelo réu. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor; 4) Inexistência do dano moral: ausência de qualquer conduta ilícita por parte dos demandados. REQUEREM, ASSIM, O INTEGRAL PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 1671278), pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0003868-14.2014.8.14.0039

APELANTE : BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELANTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : JOÃO THOMAZ P. GONDIM E OUTROS

APELADO : ANTONIO HIGINO DE ALMEIDA

ADVOGADO : CÁSSIA MANUELA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pelas partes demandadas BANCO SANTANDER BRASIL S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. traz, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander. No mérito, por sua vez, sustentam em suma a regularidade da conduta das instituições financeiras, pleiteando a reforma da sentença proferida na origem.

Vejamos:

1) PRELIMINAR: Ilegitimidade passiva no Banco Santander para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse aspecto, a sentença de piso apreciou a questão, inexistindo razão para a modificação da sentença nesse ponto. Bem sustentou o magistrado sentenciante que
“ a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu art. 25, §1º, a solidariedade de todos aqueles que de algum modo participaram do evento que causou danos ao consumidor, no caso, por equiparação, devido à aplicação da regra prevista no art. 17 do mesmo códex. Ressalte-se que relativamente ao contrato objeto desta ação a identificação de todos os réus aparecem em seus termos e comunicados.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E O BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO, NOS TERMOS DO CDC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.05022953-04, 30.574, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-12-04)

Por tais razões, mantenho a sentença de piso neste ponto, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander.

MÉRITO:

No que concerne ao mérito recursal, buscam os apelantes a reforma da sentença, ao argumento de que o contrato fora regularmente celebrado, e que, caso tenha havido fraude, não poderiam ser responsabilizados, em razão de terem sido tão vítimas quando o autor, eis que todas as medidas de segurança foram adotadas.

A alegação sustentada no recurso não prospera.

É clara a falha na prestação do serviço ofertado pelos apelantes. Em que pese terem alegado que a parte autora não comprovou que não havia celebrado o contrato, o ônus de provar que o contrato foi validamente celebrado cabia aos apelantes, e nada nesse sentido restou validamente comprovado nos autos.

Alegam os apelantes, portanto, que o financiamento celebrado com o autor foi feito dentro de toda a regularidade. No entanto, a autora, amparada pela inversão do ônus da prova, juntou aos autos prova suficiente de que não possui sequer renda para ter um financiamento de tamanha monta aprovado. Juntou comprovante de boletim de ocorrência, onde informa à autoridade policial o fato ocorrido, além de documentos pessoais, e cópia do suposto contrato. Nesse ponto, cumpre destacar que as informações pessoais contidas em referido contrato divergem completamente dos documentos apresentados pelo autor, - tanto no que diz respeito a nome dos genitores, número da carteira de identidade, e a assinatura aposta no contrato -, TUDO CLARAMENTE FRAUDULENTO. Desse modo, até a alegação dos apelantes da necessidade de perícia técnica, mostra-se desarrazoada, tamanha a clareza da inveracidade das informações constantes do contrato, além da grosseira falsificação da assinatura.

No caso dos autos, alegada a não celebração do contrato, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do financiamento, o que não restou evidenciado nos autos, nem de forma rasa. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 – Julgamento 17 de Setembro de 2014 – Relator FLAVIO ROSTIROLA )

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor. Entretanto, no caso em análise, tendo sido o contrato celebrado, teria o réu que checar os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderiam os réus, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, dos apelantes, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, fixados em sentença, deixo de me manifestar, tendo em vista não ter havido questionamento acerca de tal ponto no recurso de apelação, limitando-se os recorrentes a pleitear a reforma integral da sentença.

Diante do exposto, analisados todos os pontos trazidos pela apelante, a conclusão alcançada é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021